Tribunal: TCU
Processo: 037.064/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1016/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 10757/2018-TCU-Primeira Câmara , e em encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 23), ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia. 1. Processo TC- Processo 037.064/2019-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.